Tribunal: TJDFT
Processo: 0706601-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUTORIZAÇÃO PARA RESIDIR NO EXTERIOR. PRELIMINAR SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA. REJEITADA. SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PATERNO. GUARDA UNILATERAL DO MENOR. DIREITO DE VISITAS SUSPENSO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pedido de autorização para viagem e mudança, na companhia do filho, para outro país, não está condicionado ao desfecho do processo criminal envolvendo o pai do menor. A situação não se encaixa em nenhuma das hipóteses do art. 313, V, do CPC. Preliminar rejeitada.

2. A Constituição Federal, em seu artigo 227, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente, disciplinado pela Lei 8.069/1990, em seu artigo 3o, dispõem sobre a necessidade da proteção integral dos menores.

2.1. No caso dos autos, houve a fixação da guarda unilateral da criança pela mãe e o direito de visita do pai está suspenso por decisão judicial. Nesse cenário, para o menor, residir fora do Brasil com a genitora, que constituiu união estável com pessoa de nacionalidade diversa, enseja uma oportunidade enriquecedora, haja vista as novas experiências a serem adquiridas com o contato com nova cultura.

2.2. A mãe demonstrou capacidade de prover à criança o necessário para o seu desenvolvimento, desde o nascimento. Não se pode presumir, portanto, que não consiga superar as dificuldades em outro país.

3. A cidade e o endereço de residência do menor devem ser informados ao apelante, com o meio de contato telefônico apto. As demais informações requeridas pelo recorrente dizem respeito a obrigações futuras da mãe, cuja exigência, no momento, é inoportuna, assim como discussão relativa a futuro direito de visitas do pai, tendo em vista que este está suspenso.

4. Recurso conhecido, preliminar de suspensão rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.